Tribunal: TJDFT
Processo: 0721445-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : AGI – Agravo de Instrumento No. Processo : 0721445-66.2020.8.07.0000 Agravante (s) : SYLVIA CHRISTINA SARKIS LIMA Agravada(s) : COMISSÃO DE FORMATURA DA TURMA XXVII DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA e B2 AGÊNCIA BRASÍLIA Relator. : Desembargador CARLOS RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por SYLVIA CHRISTINA SARKIS LIMA contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, em postulação autuada sob o no 0704303-86.2020.8.07.0020, proposta em desfavor da COMISSÃO DE FORMATURA DA TURMA XXVII DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA e B2 AGÊNCIA BRASÍLIA, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Por intermédio do despacho de id 17471447, foi determinada a juntada de documentos obrigatórios. A parte, contudo, deixou transcorrer in albis o prazo para juntada dos documentos (certidão de id 17864746). É o relatório. DECIDO. Prescreve o artigo 932, III, do Código de Processo Civil que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exige, o artigo 1.017, I, do CPC, que a petição de agravo de instrumento seja instruída obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade, bem ainda as procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado. No caso em apreço, diante da ausência de documentos obrigatórios, facultou-se à parte recorrente sua apresentação, em atendimento ao disposto no artigo 932, parágrafo único, do CPC. A agravante, todavia, deixou de acostar os aludidos documentos. Consoante despacho de id 17471447, tem-se que “a despeito da previsão contida no § 5o do artigo 1.017 do estatuto processual, persiste ao recorrente o dever de instrução do agravo, uma vez que o recurso é “processado fora dos autos da causa onde se deu a decisão impugnada” (THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Execução forçada, processo nos tribunais, recursos e direito intertemporal. 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, vol. III, p. 1043). Imaginar o contrário é transferir ao órgão revisor o ônus da instrução (que a rigor compete à parte), impondo ao relator a busca no juízo singular de documentos imprescindíveis à análise dos aspectos formais e à compreensão da controvérsia, desnaturando o próprio conceito de instrumento de que se reveste tal modalidade de recurso. Em acréscimo, imputar o encargo da instrução ao Poder Judiciário afronta o princípio da inércia da jurisdição, que expande seus efeitos no plano recursal no que toca à formação do agravo. Assim, o dispositivo legal utilizado deve ser interpretado à luz da teoria geral do processo e dos princípios da legislação processual civil. Dessa forma, inexistindo documento obrigatório à formação do instrumento, conclui-se que “a parte não atendeu a pressuposto recursal extrínseco, qual seja, o da regularidade formal do recurso” (COSTA MACHADO, Código de Processo Civil Interpretado e Anotado. 5a Ed. Barueri: Manole, 2013, p. 980). Não é outro o entendimento deste e. Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS. RECURSO DESPROVIDO. I. Inadmite-se o agravo de instrumento que, a despeito da intimação para complementação da documentação obrigatória, permanece deficientemente instruído. II. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1148764, 07047431620188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 7/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Sem destaque no original CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS. DECISÃO MANTIDA. Na hipótese de, mesmo após intimação do recorrente para saneamento, não ser juntada aos autos de agravo de instrumento alguns dos documentos obrigatórios previstos no art. 1017, inciso I, do Código de Processo Civil, não merece ser conhecido o recurso diante da impossibilidade de análise da questão envolvida. Negado provimento ao agravo interno. (Acórdão 1143090, 07080342420188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 17/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Sem destaque no original DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGI. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGI MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO DO INSTRUMENTO. DESCUMPRIMENTO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Em que pese ter sido conferida oportunidade para que promovesse a regularização do instrumento, a Agravante deixou transcorrer in albis o prazo concedido, não juntando aos autos cópia da petição que ensejou a decisão agravada e nem providenciando nova juntada de documento que se encontrava ilegível, não suprindo, pois, a exigência legal do artigo 1.017, inciso I, do Código de Processo Civil e, por conseguinte, escorreita a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento. 2 - A ausência de qualquer das peças obrigatórias, em especial a cópia da petição que ensejou a decisão agravada, implica sua inadmissibilidade, não podendo ser juntado o documento após o prazo concedido para a complementação do instrumento (art. 932, parágrafo único, do CPC), como anexo do Agravo Interno, tendo em vista a preclusão. Recurso desprovido. (Acórdão 1132580, 07061497220188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2018, publicado no DJE: 30/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUTOS DE ORIGEM ELETRÔNICOS. INVIABILIDADE DE ACESSO VIA SISTEMA. AUSÊNCIA DE CÓPIA DE TODAS AS PEÇAS OBRIGATÓRIAS E FACULTATIVAS. ART. 1.017, I E II, DO CPC. INTIMAÇÃO PARA JUNTADA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. NÃO ATENDIMENTO. ART. 932, III, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Considerando o princípio da cooperação processual, cabível a determinação de juntada das cópias de todas as peças obrigatórias e facultativas do processo, nos termos do artigo 1.017, I e II, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento, sobretudo quando devidamente esclarecido que, embora os autos do processo de origem sejam eletrônicos, não foi possível o seu acesso pelo sistema PJe. 2. Constatado o descumprimento, pela parte agravante, da determinação judicial que lhe fora imposta para a correta instrução da petição recursal, embora assinalado prazo, por duas vezes, para suprir a pendência, cabe ao relator, em conformidade com o determinado no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer do recurso interposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1131018, 07041680820188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no PJe: 19/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Sem destaque no original AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS. DESPACHO PARA SANAR IRREGULARIDADE. AUTOS ELETRÔNICOS. INTIMAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. CADASTRO NO PJE. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Diante da regular intimação do banco agravante para juntar, no prazo de 5 (cinco) dias, as peças obrigatórias faltantes, operado o termo final sem manifestação da parte nos autos, aplica-se o disposto no art. 932, III, do CPC, reconhecendo-se a inadmissibilidade do recurso. 2. A teor dos arts. 270 e 246, §§ 1o e 2o, do CPC, bem como da Portaria GC n. 160/2017 deste Tribunal de Justiça, efetivado o cadastro da instituição financeira integrante da administração indireta no sistema PJe, as citações e intimações passarão a ser-lhe dirigidas exclusivamente mediante uso da opção "via sistema", dispensando-se a publicação no órgão oficial. 3. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1098683, 07015413120188070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2018, publicado no DJE: 5/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Sem destaque no original Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de julho de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator